Tribunal: TJPA
Processo: 0008862-50.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008862-50.2016.8.14.0028

APELANTE: JUCILEIA ARAUJO GOMES, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, JUCILEIA ARAUJO GOMES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO POR EMPREGADOR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jucileia Araujo Gomes contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou improcedente o pedido em ação de cobrança de seguro de vida c/c danos morais, proposta em face da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. A autora alegou ser companheira do segurado falecido, Renato Conceição de Sousa, e pleiteou indenização securitária oriunda de apólice contratada pela empresa empregadora do falecido, CCS Construção Civil e Serviços Ltda., no valor de R$ 22.000,00, auxílio-funeral de R$ 3.000,00 e indenização por danos morais. O juízo de origem julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação da união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a competência jurisdicional para processar e julgar demanda sobre seguro de vida coletivo contratado por empregador em benefício de empregado falecido, sendo a autora suposta companheira beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para julgar demandas relativas a seguros de vida em grupo contratados por empregadores em favor de seus empregados é da Justiça do Trabalho, conforme art. 114, IX, da Constituição Federal, por se tratar de obrigação oriunda da relação de trabalho.

A jurisprudência consolidada do STF, STJ e TST reconhece que a causa de pedir nessas ações decorre do contrato laboral, sendo irrelevante a natureza cível do direito invocado ou a ausência de discussão sobre vínculo empregatício.

A competência absoluta, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, sem violar o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), conforme precedentes do STJ.

O contrato de seguro coletivo, mesmo sendo pacto entre empregador e seguradora, pressupõe vínculo jurídico anterior com os empregados, sendo suficiente para atrair a competência trabalhista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido para declinar a competência para a Justiça do Trabalho.

Tese de julgamento
:

A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar demandas relativas a seguro de vida coletivo contratado por empregador em favor de empregado, por decorrerem da relação de trabalho.

A competência absoluta da Justiça do Trabalho pode ser declarada de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

A causa de pedir fundada em contrato de seguro celebrado pela empregadora em favor do empregado atrai a competência trabalhista, independentemente da natureza da discussão ou da existência de vínculo empregatício com a autora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, IX; CPC, arts. 10 e 64, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1657028/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 17.02.2020; TST, RR 545-35.2014.5.12.0055, Rel. Min. Maria Helena Mallmann, j. 07.04.2021; STF, RE 612.986/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do presente recurso para
DECLINAR A COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO
, nos termos do voto
do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JUCILEIA ARAUJO GOMES contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, a qual julgou improcedente o pedido formulado em ação de cobrança de seguro de vida c/c danos morais em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, lançada sob o Id. 21055053.

Na exordial, a parte autora aduziu que convivia em união estável com o segurado Renato Conceição de Sousa, falecido, e que, sendo sua companheira à época do óbito, faria jus ao recebimento da indenização securitária prevista em apólice de seguro de vida empresarial, contratado pela empresa CCS Construção Civil e Serviços Ltda., onde o de cujus era empregado registrado desde 05/06/2013. Requereu, pois, o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de auxílio-funeral, além de danos morais equivalentes a trinta salários mínimos.

O pedido foi contestado pela seguradora, que suscitou a ausência de legitimidade da autora por não constar como beneficiária designada na apólice, tampouco ter comprovado o vínculo de companheira com o segurado, motivo pelo qual pleiteou a improcedência do pedido.

A sentença julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de ausência de comprovação da união estável, reputando inexistente início de prova documental robusta nesse sentido, e condenou a autora nas custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida.

Irresignada, JUCILEIA ARAUJO GOMES interpôs apelação (Id. 21055054), sustentando, em síntese: (i) que consta em certidão de óbito a sua declaração como declarante; (ii) que é titular de pensão por morte deferida judicialmente pela Justiça Federal, o que comprovaria o reconhecimento da união estável; (iii) que a sentença desconsiderou provas documentais e testemunhais que demonstrariam sua convivência com o falecido. Ao final, pugnou pela reforma da sentença, com o reconhecimento da união estável e a consequente condenação da seguradora ao pagamento da indenização contratual, auxílio-funeral e danos morais.

É o relatório.

VOTO

Examinando detidamente os autos, constato que a controvérsia gravita em torno da pretensão de recebimento de indenização securitária em decorrência de contrato de seguro de vida celebrado entre a empresa CCS Construção Civil e Serviços Ltda. – empregadora do falecido – e a seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em favor de seus empregados, entre os quais se incluía o
de cujus
.

Entendo que o presente recurso
não ultrapassa o exame da admissibilidade, uma vez que não se trata feito de competência da Justiça Comum.

Registre-se que, como se trata de
competência absoluta,

é possível exarar decisão de ofício
, a qualquer tempo e grau de Jurisdição, na esteira de Jurisdição do STJ, não havendo que se falar em incidência do princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCIBILIDADE A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA
. 1. A competência absoluta, por constituir matéria de ordem pública, pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição pelas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1657028 MG 2017/0044394-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL.
DECISÃO PELA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC/2015). NÃO INCIDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O recorrente defende a nulidade do julgado impugnado pelo mandado de segurança por teratologia consistente na declinação de competência de ofício do juízo singular para o Tribunal de Justiça Militar. Isso porque não houve observação do princípio da não surpresa e porque a impugnação da decisão de perda de patente não está elencada na competência originária do Tribunal. 2. O art. 10 do CPC/2015 faz referência expressa ao princípio da não surpresa. Assim, em regra, o magistrado não pode decidir com base em algum fundamento que as partes não teve oportunidade de se manifestar. 3. Contudo, a norma do art. 10 do CPC/2015 não pode ser considerada de aplicação absoluta, porque o sistema processual brasileiro desvincula a necessidade de atos processuais da realização de diligências desnecessárias. 4. A jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso especial. 5. A controvérsia atinente à violação do princípio da não surpresa decorre de possível incompetência absoluta. Eventual vício dessa natureza é considerado tão grave no ordenamento que, além de poder ser pronunciada de ofício, configura hipótese de ação rescisória (art. 966, II, do CPC/2015). 6. Ademais, a declaração - em si considerada - atinente à declinação de competência absoluta não implica prejuízos ao requerente. Afinal, a decisão judicial não se manifesta quanto ao mérito da controvérsia. Esse deverá ser devidamente analisado (caso não haja preliminares ou prejudiciais de mérito) pelo juízo competente após o transcurso do devido processo legal. Ou seja, a declaração de incompetência não traduz risco ao eventual direito subjetivo do requerente. Na verdade, a declinação de competência absoluta prestigia o princípio do juiz natural e, consequentemente, o escopo político do processo. 7. Como nos casos em que não se reconhece violação do princípio da não surpresa na declaração de algum óbice de recurso especial, na declaração de incompetência absoluta, a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame da competência em função da matéria ou hierárquica antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz. Assim, tem-se que, nos termos do Enunciado n. 4 da ENFAM, "Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015." 8. Ademais, o ato judicial impugnado pelo mandado de segurança é decisão monocrática proferida em sede de ação ordinária que visa à anulação de ato que determinou perda de graduação do ora recorrente. Não há teratologia nessa decisão porque os membros do Poder Judiciário possuem competência para analisar a sua competência (kompentez kompentez). Além disso, independente da natureza do ato de demissão, a análise da competência está fundamentada tanto pela Constituição Federal quanto pela Constituição Estadual. Não havendo manifesta ilegalidade, não é cabível mandado de segurança contra ato judicial. 9. Por fim, poderia o recorrente ter utilizado do recurso próprio para a impugnar a declinação de competência a partir da eventual natureza administrativa do ato demissionário. Ocorre que mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. 10. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no RMS: 61732 SP 2019/0258035-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2019) (grifos nossos).

Isto porque a competência para julgar as demandas envolvendo as questões atinentes à
seguro de vida coletivo, estipulado por empregadora em favor de seus empregados, tem origem no contrato de trabalho, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho, sendo irrelevante a natureza da discussão
, conforme entendimento já sedimentado no Tribunal Superior do Trabalho, a saber:

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N.º 13.015/2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
Esta Corte Superior adota o entendimento de que o contrato de seguro de vida em grupo, firmado pela empregadora em favor de seus empregados, tem origem no contrato de trabalho, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, nos termos do art. 114 da CF
. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 54535920145120055, Relator: Maria Helena Mallmann, Data de Julgamento: 07/04/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: 09/04/2021) (grifos nossos).

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELO EMPREGADOR. 1. É incontroversa nos autos a instituição de contrato de seguro de vida em grupo entre a empregadora e as seguradoras rés.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do conflito de jurisdição nº 6.959/DF, dando a interpretação conforme o inciso I do art. 114 da Constituição da Republica, na redação da Emenda Constitucional nº 45/2004, concluiu que a delimitação da competência da Justiça do Trabalho exige tão somente que a causa de pedir esteja condicionada a fatos abrangidos pela relação de trabalho, sendo irrelevante para esse desígnio a natureza do direito em discussão.
3. Diante da orientação, a jurisprudência desta Corte, com esteio no art. 114, I, da Constituição da Republica, consagrou que a Justiça do Trabalho é competente para dirimir ação decorrente de contrato de seguro corporativo, concedido pela empregadora a seus empregados, pois o seguro foi instituído e mantido, exclusivamente, em virtude da existência de um vínculo de natureza celetista, estando a causa de pedir diretamente atrelada ao liame empregatício. 4. Torna-se patente que a decisão recorrida, por não reconhecer a competência desta Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente reclamação, violou o art. 114, I, da Constituição da Republica. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 201883920155040523, Relator: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento: 27/02/2019, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 01/03/2019) (grifos nossos).

No mesmo sentido, observe-se
julgados dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELO EMPREGADOR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
– RECURSO DESPROVIDO. Versando a demanda sobre indenização relativa à seguro de vida em grupo contratado pela empregadora do autor e, como tal, decorrente de relação de trabalho, a competência para processar e julgar a ação é da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, IX, Constituição Federal, e da jurisprudência dos tribunais superiores. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1419808-93.2023.8.12.0000 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 03/02/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
CABIMENTO DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO 1.015 DO CPC. EXCEPCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
. PRECEDENTE DO STF. 1) Por meio de uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre competência. 2)
Conforme decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário 825674/DF, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a ação de indenização securitária em razão do estreito vínculo do contrato de seguro de vida em grupo com a relação trabalhista
. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 00968853820188090000, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 27/06/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/06/2018) (grifos nossos).

Aliás, conforme entendimento
supracitado
, o STF, em regra, “decide
positivamente pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar processos em que se pleiteia o pagamento de indenização de seguro em grupo por dano decorrente de acidente de trabalho
. Precedentes: RE 825.674, Rel. Min. Teori Zavascki; ARE 665.816-AgR, Relª Minª Cármen Lúcia”.
(STF - RE: 612986 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/08/2016, Data de Publicação: DJe-187 02/09/2016) (grifos nossos).

Dessa feita, em que pese o caso tratar sobre matéria securitária, de origem contratual, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios
sedimentou-se no sentido de que art. 114, IX da CF atrai a competência da Justiça Especializada
, ainda que não envolva discussão sobre o vínculo empregatício em si.

Ressalte-se que,
em recente julgado (04/02/2025), a 2ª Turma de Direito Privado desta E. Corte teve a oportunidade de confirmar a competência da Justiça Laboral em feito análogo
, senão vejamos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. ACIDENTE COM SEQUELA PERMANENTE. DISCUSSÃO SOBRE INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REMESSA DOS AUTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por José Reinaldo Correia Frazão contra sentença proferida em ação de revisão de indenização de seguro de vida ajuizada contra Banco Bradesco Seguros. O autor, beneficiário de seguro contratado por sua empregadora, pleiteia indenização complementar devido à alegada falha no dever de informação e à inaplicabilidade da tabela SUSEP. Em primeira instância, julgou-se improcedente o pedido, sendo negada a realização de perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir a competência jurisdicional para processar e julgar a demanda, considerando o vínculo trabalhista subjacente ao contrato de seguro; e (ii) verificar a regularidade do pagamento indenizatório baseado na tabela SUSEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A competência para julgar demandas relativas a seguro de vida coletivo contratado pela empregadora em benefício de seus empregados é da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, IX, da CF, por se tratar de relação originada do contrato de trabalho.

2.

O vínculo jurídico entre empregador e empregado subjaz ao contrato de seguro, atraindo a competência especializada da Justiça do Trabalho, conforme entendimento consolidado pelo STF e TST.

3.

A questão da competência absoluta, sendo matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não conhecido para declinar a competência para a Justiça do Trabalho.

Tese de julgamento
:

1.

A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações relativas a seguros de vida em grupo contratados por empregadores em favor de seus empregados, considerando o vínculo empregatício subjacente.

2.

A competência absoluta da Justiça do Trabalho pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, IX; CPC, art. 64, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1657028/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 17.02.2020; TST, RR 545-35.2014.5.12.0055, Rel. Min. Maria Helena Mallmann, j. 07.04.2021; STF, RE 612.986/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.08.2016
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804875-87.2023.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025).

Ademais, há que se ponderar que a contratação do seguro de vida e acidentes pessoais na modalidade coletiva, nas palavras do Excelentíssimo
Ministro Marco Aurélio Bellizze:
“dá-se de modo diverso e complexo,
pressupondo a existência de anterior vínculo jurídico (que pode ser de cunho trabalhista ou associativo) entre o tomador do seguro (a empresa ou a associação estipulante) e o grupo de segurados (trabalhadores ou associados)
. O estipulante (tomador do seguro),
com esteio em vínculo jurídico anterior com seus trabalhadores ou com seus associados, celebra contrato de seguro de vida coletivo diretamente com o segurador
, representando-os e assumindo, por expressa determinação legal, a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais perante o segurador. (REsp 1825716/SC, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)” (grifos nossos).

A competência da justiça laboral está ligada a uma questão ontológica, que remete à gênese da relação jurídica, na esteira do entendimento esposado pelo legislador constituinte, ao reestruturar a Competência de Justiça do Trabalho, quando da edição da EC nº. 45/2004.

Enfim, entende-se insofismável promover o declínio de competência, com esteio no art. 64, §3º, do CPC, remetendo-os ao Juízo Competente.

Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no art. 114, IX da CF/88,
NÃO CONHEÇO
do presente feito para
declinar
a competência para a Justiça do Trabalho e determino a remessa dos autos ao “Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região”, com esteio no art. 64, §3º, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/06/2025